Tribunal: TJDFT
Processo: 0726103-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. INVERSÃO OU DINAMIZAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. FALTA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO ALEGADO. PLEITO RELATIVO A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ALEGADAMENTE NA POSSE DA AUTORA/AGRAVADA. INVIABILIDADE. MEDIDA PRÓPRIA. ARTIGO 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Controvérsia que diz respeito a fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, o que, via de regra, implica ao réu/agravante o ônus da prova de suas alegações nos termos do art. 373, inciso II do CPC. 1.1. E nos autos originários, não se vislumbra tenha o réu/agravante feito prova de suas alegações, razão por que, como bem posto pela decisão agravada, incabível qualquer inversão ou dinamização do ônus da prova à falta de indícios mínimos do alegado.
2. Inviável o atendimento nesta sede de pleito relativo a exibição de documentos alegadamente na posse da autora/agravada; caso queira, pode o réu/agravante valer-se da medida própria (art. 396 do CPC) na instância a quo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.